Tribunal: TJSP
Processo: 1002535-18.2019.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002535-18.2019.8.26.0292/50000, da Comarca de Jacareí, em que é embargante
RONALDO
LAURINDO
SOARES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
embargado
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002535-18.2019.8.26.0292/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002535-18.2019.8.26.0292/50000
EMBARGANTE: RONALDO LAURINDO SOARES
EMBARGADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL
V O T O No 40522
Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade. Embargos rejeitados.
1. São embargos de declaração contra acórdão
que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo da
Anhanguera Educacional para afastar os danos materiais por
ausência de provas. O embargante alega que financiou seus
estudos junto do FIES e que o valor financiado é repassado à
instituição de Ensino, competindo à embargada a prova de não
ter recebido o repasse.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Os embargos de declaração não merecem guarida. Não se
observa na hipótese nenhum dos requisitos autorizadores da interposição deste
tipo recursal previstos no art. 1022 CPC. O julgado colegiado não se ressente de
omissão, contradição ou obscuridade a serem aqui supridas, necessárias até
mesmo para fins de prequestionamento
O que existe e julgado contrário ao interesse dos
embargantes. Os principais pontos levantados no apelo foram analisados de
modo claro e suficiente, demonstrado o entendimento desta Turma Julgadora.
Independentemente dos valores serem repassados à
instituição de ensino, isso à época em que cursava a faculdade, certo é que finda
a graduação e o prazo de carência, o estudante paga a dívida. Caberia ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002535-18.2019.8.26.0292/50000 -Voto no
3
embargado comprovar, ao menos, a cobrança do financiamento o que não o
fez.
Os embargos são nitidamente infringentes, mas sem razão
para sê-lo. De uma simples análise, a infringência notabiliza-se pelo fato de a
embargante pretender inadvertidamente com este recurso uma revisão do julgado
buscando provimento que seja favorável ao seu entendimento sobre o tema
recorrido. Não há o apontamento de nenhum dos pressupostos necessários ao
seu manuseio, isto é, nenhuma omissão, contradição ou obscuridade prevista no
artigo 1.022, do CPC. O que se vê é mera intenção de desafiar o que foi decidido.
Em resumo, não há nada a ser declarado sobre o aresto
nesta oportunidade. A controvérsia apresentada pelo embargante revela matéria
que desafia recurso próprio, de caráter infringente, inexistindo, pois, omissões,
obscuridades ou contradições a serem supridas.
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
SOARES LEVADA
Relator